Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705239-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRUST SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS DO EDIFICIO AERONAUTICA, CSB 04 LOTES 01 E 02, BLOCOS A, B, C E D, TAGUATINGA SUL - DF D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ECOENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA em face de ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO EDFÍCIO AERONÁUTICA, CSB 04 lotes 01 e 02, blocos A, B, C e D, TAGUATINGA SUL – DF contra sentença que indeferiu reconvenção apresentada por TRUST SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME e que resolveu o processo, sem análise do mérito, quanto ao seu conteúdo reconvencional. Chamo o feito à ordem. Determino que a apelante manifeste-se, em 15 (quinze) dias, acerca de seu interesse recursal ou que regularize a sua representação processual, ante a denominação da pessoa jurídica requerida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 13:03:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador